Tribunal: TJES
Processo: 5018493-04.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N.º 5018493-04.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
DEISE CRISTINA DETOGNI

AGRAVADO
:
ALESSANDRINO CUZZUOL ROCHA

ÓRGÃO PROLATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR
:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em Ação Rescisória, em razão da não comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e o depósito prévio, mesmo após intimação específica para tanto.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Agravante logrou êxito em comprovar a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça, afastando os fundamentos da decisão monocrática; e (ii) saber se é cabível o deferimento do pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) é relativa, podendo ser afastada pelo julgador se os elementos dos autos contrariarem a alegação de insuficiência (CPC, art. 99, § 2º). 4. A Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência. Os documentos apresentados (CTPS digital indicando ausência de vínculo formal antigo e extratos bancários de uma única conta com baixa movimentação) são insuficientes para aferir a real capacidade financeira, especialmente ante a ausência de apresentação da declaração de imposto de renda ou outros documentos idôneos. 5. O pedido subsidiário de parcelamento das custas (CPC, art. 98, § 6º), além de formulado de forma genérica, constitui modalidade do benefício da gratuidade de justiça e está sujeito aos mesmos pressupostos. O requerimento tardio, apenas em sede de Agravo Interno, encontra óbice na preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 968, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AI 5001467-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, AI 5003806-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível; TJES, AC 0005728-43.2016.8.08.0008, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 19/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N.º 5018493-04.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
DEISE CRISTINA DETOGNI

AGRAVADO
:
ALESSANDRINO CUZZUOL ROCHA

ÓRGÃO PROLATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR
:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V
OTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
DEISE CRISTINA DETOGNI
contra a decisão monocrática de ID 11292157, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos da Ação Rescisória movida em desfavor de
ALESSANDRINO CUZZUOL ROCHA.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a Agravante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, "assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é relativa (
iuris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2º, CPC). A simples declaração de hipossuficiência não é, por si só, garantia absoluta do benefício, sendo imprescindível que a parte, quando instada, comprove sua real condição financeira.

No caso em análise, a decisão agravada indeferiu o benefício por entender que a Agravante, mesmo após intimada especificamente para tal fim, não comprovou a alegada incapacidade financeira. Ressaltou o e. Desembargador originário que a peça exordial não trazia a qualificação completa da autora, que a CTPS digital indicava ausência de vínculo empregatício estável desde 1994, não sendo documento apto, isoladamente, a comprovar a hipossuficiência atual, e que a parte se furtou a colacionar declaração de Imposto de Renda ou outros documentos idôneos.

Compulsando os autos, verifico que, instada a comprovar sua situação (ID 11219379), a Agravante limitou-se inicialmente a juntar sua CTPS digital (ID 11266719). Posteriormente, junto à petição de reconsideração (ID 11955393) e ao próprio Agravo Interno (ID 11955659), apresentou extratos de conta bancária dos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 (IDs 11955394 a 11955398), alegando ainda ser isenta de IRPF e não possuir cartão de crédito.

Conforme bem pontuado na decisão agravada e nas contrarrazões, a informação da CTPS de ausência de vínculo formal desde 1994, por si só, não demonstra a hipossuficiência presente, especialmente por não ter sido informada a atual profissão ou meio de subsistência da Agravante.

Ademais, os extratos bancários apresentados (IDs 11955394 a 11955398) revelam saldo final em torno de R$ 950,00 e indicam "nenhuma movimentação realizada", mostrando-se, de fato, insuficientes para aferir a real capacidade financeira, os ingressos e gastos mensais da parte, como alegado pelo Agravado. A ausência de movimentação expressiva ou a existência de saldo baixo em uma conta específica não exclui, necessariamente, a possibilidade de existência de outras fontes de renda ou patrimônio.

A Agravante, mesmo ciente da necessidade de comprovação robusta, deixou de apresentar sua última declaração de imposto de renda (ou declaração de isenção formal) ou outros documentos usualmente aceitos para demonstrar a alegada insuficiência de recursos, como faturas de cartão de crédito (ainda que alegue não possuir), comprovantes de despesas fixas (aluguel, condomínio, saúde, educação), entre outros. Sua inércia em fornecer elementos mais concretos, mesmo após oportunidade concedida, fragiliza a presunção de veracidade de sua declaração.

Nesse contexto, não tendo a Agravante se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC, sem prejuízo de seu sustento, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é medida que se impõe.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001467-27.2023.8.08.0000 AGVTE: JOÃO CORREIA DOS SANTOS AGVDO: CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ. (...) 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita . 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001467-27.2023.8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO PRESTADA POR PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família. 2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO:5003806-90.2022.8.08.0000,Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final ou de forma parcelada (art. 98, §6º, CPC), entendo que também não merece acolhida. A Agravante não demonstrou a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas iniciais, tampouco apresentou justificativa plausível para o diferimento ou parcelamento, limitando-se a formulá-lo de forma genérica. O indeferimento do benefício da gratuidade pressupõe, em regra, a capacidade de pagamento das custas no momento processual adequado.

De mais a mais, conforme jurisprudência pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça, o parcelamento das custas processuais não constitui benefício autônomo, mas sim modalidade da própria gratuidade da justiça, sujeita, portanto, aos
mesmos pressupostos legais e marcos temporais para sua formulação
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APELAÇÃO DESERTA. REDISCUSSÃO ACERCA DO BENEPLÁCITO. REQUERIMENTO POSTERIOR DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada em sede recursal e intimado o apelante a efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do §7º do art. 99 do Código de Processo Civil, deixando de fazê-lo, a apelação não deve ser conhecida em razão da deserção, sendo defeso à parte, no agravo interno, reabrir discussão acerca dos requisitos e fundamentos para concessão do beneplácito, porquanto matéria já afetada pela preclusão consumativa. 2. Indeferida a gratuidade de justiça em sede recursal e não efetuado o pagamento do preparo, não socorre à parte as providências saneadoras dos §§2º e 4º do art. 1.017 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 3. O parcelamento das custas previsto no artigo 98, §6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal.4. Não efetuado o preparo após a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e nem interposto recurso para combatê-la, de rigor o não conhecimento do recurso em razão da deserção. Recurso Desprovido. Inadmissibilidade da apelação mantida.”
(TJES – Apelação Cível n.º 0005728-43.2016.8.08.0008, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 19/10/2020, DJe 21/10/2020).

A parte, mesmo intimada a comprovar sua hipossuficiência, não logrou apresentar documentação minimamente robusta para tanto, e apenas em sede de agravo interno formulou, de forma genérica, pedido de parcelamento, sem instrução adequada e fora do tempo processual próprio, incidindo a preclusão consumativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE

provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES.
C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.